Tribunal: TJMT
Processo: 1024373-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024373-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que decretou e manteve prisão preventiva do paciente, na Ação Penal no 1009484-88.2024.8.11.0037, instaurada pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, excesso de prazo na prisão cautelar (
357 dias sem instrução
) e requer aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida; (
ii
) estabelecer se o decurso de 357 dias de prisão sem audiência configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando que o paciente integra associação criminosa estruturada para comercialização de maconha, com atuação reiterada revelada por conversas em aplicativos de mensagens.

4. A quantidade de droga apreendida isoladamente com o paciente (16,66g de maconha) não afasta a periculosidade decorrente da atuação em rede organizada de tráfico.

5. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a ação penal é complexa, com 20 acusados, múltiplos incidentes processuais e audiência já designada, inexistindo inércia do juízo.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e saúde fragilizada, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O excesso de prazo deve ser aferido à luz da complexidade do processo e do andamento regular da ação penal, não de forma aritmética
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024373-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vitor Gabriel Gomes da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1009484-88.2024.8.11.0037, instaurada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em suma, que a prisão preventiva padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, configurando hipótese de constrangimento ilegal
(id.
301465892)
.

Aponta o decurso de mais de 357 dias de prisão cautelar sem realização de audiência de instrução e julgamento, invocando o excesso de prazo como fundamento para concessão da ordem, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Acrescenta, ainda, que o paciente é usuário de drogas, possui doença cardíaca, depressão, é primário, pai de dois filhos pequenos, tem residência fixa e já teve anterior desclassificação penal para o art. 28 da Lei de Drogas em outro feito (autos no 1007811-60.2024.8.11.0037), em razão da pequena quantidade de maconha apreendida (16,66g).

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
302134861
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

303280876
.

Em parecer de id.

30383689
1
,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Do exame acurado dos autos, nota-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se formal e materialmente fundamentada, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial e reproduzidos nos autos do pedido de prisão preventiva evidenciam que o paciente

integrava
, em tese,

grupo organizado para comercialização de entorpecentes, desempenhando papel ativo nas tratativas de aquisição e distribuição de maconha.

A quebra de sigilo de dados telemáticos revelou conversas em grupos de
WhatsApp
,
nas quais o
paciente, identificado
como “
Vitão ou Josué
”, articulava compras de meio e um quilo de maconha, realizava pagamentos fracionados, e participava de logística de distribuição, em verdadeira atuação estrutural e não episódica dentro de associação criminosa voltada ao tráfico.

A quantidade de droga apreendida isoladamente com o paciente (16,66g de maconha), embora modesta e desclassificada para uso pessoal em ação penal autônoma (art. 28 da Lei de Drogas), não elide o contexto de reiteração e organização, já que a periculosidade do agente decorre do envolvimento com rede criminosa estruturada, e não apenas da apreensão física do entorpecente.

Portanto, à luz do conjunto probatório coligido, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em ilegalidade da custódia, uma vez que o decreto prisional
se encontra
lastreado em elementos concretos, individualizando a conduta do paciente e demonstrando a necessidade da segregação cautelar para interromper atividade criminosa de caráter coletivo e reiterado.

A defesa invoca o excesso de prazo como causa de constrangimento ilegal, destacando que o paciente se encontra preso há 357 dias sem audiência de instrução.

Embora os prazos processuais devam respeitar o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 7o.5 CADH), o exame não é aritmético, devendo considerar-se a complexidade da causa, o número de réus, as diligências necessárias e a eventual contribuição da defesa para eventual demora.

No caso, a ação penal envolve 20 acusados, múltiplos pedidos de revogação de prisão, deslocamentos de competência (
Primavera do Leste → Cuiabá, 7a e 9a Varas → retorno ao juízo de origem
), e já possui audiência designada para 08/10/2025.

Assim, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que o atraso decorre da natureza complexa do feito, não de inércia do Poder Judiciário, e o andamento processual demonstra prosseguimento regular com atos designados e próximos à instrução.

A defesa
pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), com base em predicados pessoais favoráveis
(
primariedade, residência fixa, paternidade e saúde fragilizada
).

Tais condições, embora
dignas
de consideração humanitária, não possuem força absoluta para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos
.

No caso, o
modus operandi
revelado pel
os elementos de
provas
,
associação estável, uso de aplicativos para comercialização de entorpecentes, reiteração e distribuição em rede
,
demonstra risco concreto à ordem pública, inviabilizando a substituição da prisão por medidas alternativas, que seriam insuficientes para neutralizar a reiteração delitiva e a influência do paciente no grupo criminoso.

Em arremate, não se pode olvidar que o direito penal impõe ao julgador o difícil equilíbrio entre a tutela da liberdade individual e a proteção da ordem pública, em observância ao princípio da proporcionalidade e às garantias constitucionais fundamentais.

N
a
presente
hipótese
, a análise detida dos autos revela que a segregação cautelar não decorre de presunções abstratas, mas sim de circunstâncias objetiva

Em tais condições, a prisão preventiva subsiste como medida necessária e proporcional, mostrando-se insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §

6o, c/c art. 312 do CPP, tal como reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Portanto, não se verifica constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão d
o
writ
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo a prisão preventiva do paciente Vitor Gabriel Gomes da Conceição, pelos próprios fundamentos lançados no decreto prisional, porquanto necessária à garantia da ordem pública e à regularidade da instrução criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025